Tribunal: STF
Processo: ARE 1556951
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade de análise fática, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Norte, assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS EM GERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 919 DO STF. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA À HIPÓTESE DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 21, XII, “b”, 22, IV; 30, I, II, III e VIII; 145, II e § 2º, e 150, I e II, da Constituição Federal. Sustenta que está em análise os limites da competência tributária dos Municípios para instituição de taxa de funcionamento de torres de energia elétrica, atividade de competência exclusiva da União. Assevera que desempenha atividade no ramo de transmissão de energia elétrica utilizando torres de transmissão, que sustentam os cabos por meio dos quais é transportada a energia elétrica. Advoga caber à ANEEL a regulação, a fiscalização e a definição do valor das tarifas relacionadas a essa atividade. Afirma que a taxa de fiscalização de funcionamento das torres de transmissão de energia elétrica, cobrada pelo município de Afonso Bezerra/RN, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre a energia elétrica, além de ter atuado fora dos limites da competência legislativa suplementar atribuída aos entes municipais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência ao concluir devida a cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento de estabelecimento em geral à empresa transmissora de energia elétrica, pelo funcionamento de torres de energia, com fundamento no exercício do poder de polícia do Município. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto ao mérito recursal, o referido consiste em perquirir acerca da possibilidade ou não da cobrança de Taxa de Licença de Localização e Fiscalização do Funcionamento dos Estabelecimentos em Geral em razão do funcionamento de torres de energia da empresa apelante, no Município de Afonso Bezerra/RN. 



    Neste específico, afirma a pessoa jurídica requerente que a competência e poder de polícia para fiscalização do funcionamento das torres de energia elétrica é da União, assim como a cobrança de eventual taxa pode representar bitributação. 



    .......................................................................................................



    Destarte, cabe ao município exercer o seu poder de polícia sobre as construções e, com fulcro no art. 145, II, da CF, instituindo “taxas, em razão do exercício do poder de polícia”, como é o caso dos autos.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar RE 581.947, paradigma do Tema 261/RG, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná, que instituía a cobrança de taxa pela ocupação de solo por postes de transmissão de energia elétrica, em razão da invasão da competência da União para explorar serviços e instalações de energia elétrica. Veja-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    (...)



    5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná. 



    (RE 581.947, Tribunal Pleno, ministro Eros Grau, DJe de 27 de agosto de 2010, grifei)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. 



    Na sequência, ao analisar os embargos de declaração opostos em face do julgamento de mérito do aludido paradigma, o Plenário esclareceu quanto à impossibilidade de cobrança de Taxa pelos municípios em razão do uso do espaço público às Concessionárias prestadoras do serviço público de energia elétrica. Confira-se excerto do voto proferido pelo ministro Luiz Fux:



    Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral, Senhores Advogados, trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte em sede de repercussão geral em que restou assentada a tese da impossibilidade de cobrança, pelos municípios, pelo uso de bens municipais por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. 



    A matéria de fundo destes autos não carece de maiores ilações, máxime porque a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que a intitulada "taxa", cobrada pela mera colocação de postes de iluminação ou de outros equipamentos em vias públicas não pode ser considerada como de natureza tributária porque não há serviço algum do Município, nem o exercício do poder de polícia. O tema não é inédito na jurisprudência pátria, tendo, verbi gratia, o c. Superior Tribunal de Justiça, previamente ao que decidido por esta Corte, consolidado o entendimento no sentido da vedação da cobrança pela utilização do espaço público por concessionárias prestadoras de serviços públicos (…). 



    Ex positis, conheço dos embargos de declaração interpostos e os acolho para, sem efeitos infringentes, esclarecer que o decisum neste recurso extraordinário em sede de repercussão geral teve o condão de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de taxa, espécie de tributo, pelo uso, por concessionárias de fornecimento de energia elétrica, de espaços públicos dos municípios para a instalação de seus equipamentos necessários para a prestação do aludido serviço público.



    (RE 581.947 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 19 de março de 2014, grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 261/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e exerça eventual juízo de retratação.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente